Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-76.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005130-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA XAVIER CIRINO - CPF: 089.559.607-51 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIGIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA AUTORA EM MOMENTO OPORTUNO - OBJETIVO DE COMPROVAR SE QUITADO OU NÃO O REFINANCIAMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que postulada pela autora em momento oportuno, foi indeferida a produção da prova com o objetivo de esclarecer se quitado ou não o refinanciamento objeto dos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1005130-76.2022.8.11.0041

Apelante
: Luciana Xavier Cirino

Apelado
: Banco CBSS S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação de
Luciana Xavier Cirino.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco CBSS S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 174871679): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de produção da prova requerida pela autora, que consiste em entrega pelo banco de relatório integral das conversas feitas pela autora por meio do aplicativo e/ou SAC de atendimento do banco, a fim de comprovar que a autora foi orientada a pagar o valor integral, para liquidar antecipadamente o parcelamento do cartão.

No mérito, afirma que pagou o valor de R$ 3.768,82 em outubro/2021, para quitar o refinanciamento/parcelamento realizado anteriormente, mas o banco réu não aceitou como quitação, mas como pagamento de uma fatura, porquanto busca o reconhecimento da quitação.

Alega que o banco requerido não produziu as provas que lhe incumbiam e não desconstituiu o direito da autora, bem assim aduz que não há controvérsia nos autos acerca do pagamento feito em outubro/2021, nem sobre o fato de ter seu nome negativado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, para reconhecer a liquidação antecipada do parcelamento de 24 x de R$ 250,35.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 174871682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Apelação de
Luciana Xavier Cirino.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco CBSS S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A autora, ora apelante, suscita
preliminar de cerceamento de defesa
, por ausência de produção da prova requerida pela autora, que consiste em entrega pelo banco de relatório integral das conversas feitas pela autora por meio do aplicativo e/ou SAC de atendimento do banco, a fim de comprovar que a autora foi orientada a pagar o valor integral, para liquidar antecipadamente o parcelamento do cartão.

A controvérsia está em saber se houve cerceamento do direito de defesa da autora.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A lide objetiva o reconhecimento da quitação da fatura de cartão de crédito da autora refinanciada em agosto/2021, que teria sido quitada em outubro/2021, com a consequente declaração de inexistência do débito que deu origem à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida.

No caso, a autora alega que buscou atendimento por meio dos canais oficiais do banco requerido (SAC/aplicativo) com o objetivo de quitar antecipadamente o refinanciamento realizado e que realizou pagamento por orientação de funcionário do banco, no valor de R$ 3.006,32 em 05.10.2021, e nos valores de R$ 654,00 e de R$ 108,00 em 06.10.2021.

O banco requerido, ora apelado, colacionou cópias das faturas, de que constam os mencionados pagamentos (Id. 174869548 e seguintes), no entanto deixou de colacionar quaisquer provas relacionadas à orientação recebida no atendimento alegado pela autora acerca da quitação antecipada do financiamento.

Ademais, salienta-se que, intimadas as partes para se manifestarem acerca das provas que tinham interesse em produzir (Id. 174871664), a autora assim se pronunciou (Id. 174871665):

“(...) Dessa forma, a Parte Autora tem total interesse na produção de provas, eis que restou controvertido as alegações da Autora e da Ré, no que se refere ao pedido de antecipação para quitação do parcelamento.

Assim sendo, é necessário que seja produzido provas documentos no sentido de que o BANCO DIGIO, forneça cópia ou exporte um relatório integral das conversas feitas pela Autora por meio do aplicativo do banco réu, para comprovar que houve erro por parte do banco.

Ademais, requer que o banco réu, traga aos autos documentos que justifique a negativação no valor de R$ 249,76. Pois, não há nos autos, nenhum documento que justifique essa negativação. (...)”.

Sobreveio a sentença de procedência parcial (Id. 174871677), que reconheceu que foi indevida a negativação do nome da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, contudo deixou de reconhecer a quitação antecipada do refinanciamento, como se vê:

“(...) Pretende a autora a declaração de quitação da renegociação efetuada como réu no mês de agosto/2021 e o consequente recebimento de indenização por danos morais, ante o adimplemento integral do débito em outubro daquele ano.

Do minucioso exame da documentação coligida, é possível verificar no Id. 92384672 que na fatura com vencimento em 10/08/2021 consta o total a pagar de R$ 1.786,21 e, na fatura com vencimento em 10/09/2021 (Id. 92384674) foi lançado aos 07/08/2021 um “Credito de refin saldo corrente” em -R$ 1.798,04 e um “Credito de refinanciamento saldo” em -R$ 425,12.

Ou seja,
há demonstração de que em 07/08/2021 foi contratado o refinanciamento para quitação da fatura no valor total de R$ 1.798,04.

Todavia, nessa mesma fatura foram lançados outras compras e encargos que acarretaram no lançamento de “Total desta fatura” de R$ 1.404,28.

Conforme o disposto na fatura do mês seguinte, com vencimento em 10/10/2021 (Id. 92384678), se infere que no mês anterior não houve nenhum lançamento de crédito, ou seja, não foi paga a totalidade dos gastos do mês anterior de R$ 1.404,28, de modo que este saldo anterior, somado aos débitos de R$ 1.602,54 daquele mês, importaram no total da fatura a ser paga naquele mês em R$ 3.006,85.

De tal modo, o pagamento da soma de R$ 3.794,54, como lançado na fatura do mês seguinte, com vencimento em 10/11/2021 (Id. 92384680), serviu para pagar as despesas mensais do mês anterior, e não todas as parcelas da renegociação, não havendo confusão entre as duas dívidas, razão pela qual não há ensejo ao acolhimento do pedido de declaração de quitação do contrato.
(...)”.

No ponto, a controvérsia está justamente em saber se o valor pago no mês de outubro/2021 se refere ou não à quitação de refinanciamento de prestação de cartão de crédito realizada em agosto/2021.

Assim, verifica-se que, de fato, não foi oportunizada a devida produção de prova sobre a matéria, conforme requerida pela autora.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, com a necessidade de retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova postulada pela autora.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para oportunizar a produção de prova requerida pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023